Tribunal: TJBA
Processo: 8099417-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099417-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DE VASCONCELOS SILVA

Advogado(s)
:
VANIVALDO DE SANTANA JESUS, KLAUS COSTA SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL DO ART. 205 DO CC. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE, COMO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO (TEMA 1.150/STJ). AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP; sentença que fixou prescrição decenal a partir do saque em 18/05/2005; autora sustenta ciência apenas em setembro/2023 ao obter extrato microfilmado; o agravado não apresentou contrarrazões; a ação foi proposta em 25/07/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de recomposição/ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP, à luz do Tema 1.150 do STJ, e verificar se a ação proposta em 25/07/2024 encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o entendimento do Tema Repetitivo 1.150/STJ (REsp 1.895.936/TO): (i) legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) prazo prescricional decenal do art. 205 do CC; (iii) termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

A ciência inequívoca do dano se estabelece, no caso, com o saque dos valores da conta PASEP por ocasião da aposentadoria em 18/05/2005, marco a partir do qual flui o prazo decenal do art. 205 do CC.

A alegação de que a ciência só ocorreu em setembro/2023, com extrato microfilmado, não se sustenta diante da ciência proporcionada pelo próprio saque, sendo inaplicável a tese de desconhecimento e desnecessária dilação probatória para comprovação de termo inicial diverso.

Ajuizada a ação apenas em 25/07/2024, consumou-se o decurso do prazo decenal, inexistindo causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas; mantêm-se a decisão que reconheceu a prescrição, em consonância com precedentes do STJ (v.g., REsp 1.943.398/DF; AREsp 2.747.579) que tomam o saque como momento de ciência inequívoca da lesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP é decenal (art. 205 do CC).

2. A data do saque dos valores da conta PASEP configura, no caso concreto, a ciência inequívoca do dano e fixa o termo inicial da prescrição.

3. A mera alegação de ausência de extratos completos ou de ciência tardia não afasta a prescrição quando evidenciada a ciência pelo saque.

4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas relativas à conta do PASEP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no processo n.
8099417-29.2024.8.05.0001
, em que figuram, como agravante,
MARILENE DE VASCONCELOS SILVA
,
e, como agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMEN
TO ao
A
gravo
I
nterno,
mantendo-se integralmente a Decisão Monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)